Tribunal: TJMT
Processo: 1052626-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052626-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA - CPF: 171.741.041-34 (APELANTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), BENEDITO RUFINO COSTA ARRUDA - CPF: 314.003.101-72 (APELANTE), ATAYDE ALCANTARA DA SILVA FILHO - CPF: 363.120.531-72 (APELANTE), ATAIDE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 284.705.671-87 (APELANTE), EWALDO GUSTAVO DE AGUIAR - CPF: 178.057.081-34 (APELANTE), SIDNEY JOSE DA COSTA - CPF: 141.010.681-00 (APELANTE), CARLINO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 284.400.481-49 (APELANTE), OSCAR SILVESTRE DA SILVA - CPF: 265.905.221-20 (APELANTE), PAULO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 328.337.091-53 (APELANTE), LAERCIO AUGUSTO AGUIAR SILVA - CPF: 024.458.451-65 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e administrativo. Apelação cível. Reclamatória trabalhista. Regime celetista. FGTS. Multa de 40%. Transposição para o regime estatutário. Direitos não demonstrados. Revelia da fazenda pública. Efeitos relativos. Sentença mantida
.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças não recolhidas de FGTS e multa de 40% sobre os depósitos fundiários, referentes ao período de vínculo celetista dos autores com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Alegaram contratação sob a CLT e ausência de depósitos integrais de FGTS, além do direito à multa de 40% pela transição ao regime estatutário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de intimação para emenda à inicial, violando o art. 321 do CPC;

(
ii
) saber se os apelantes fazem jus à percepção de diferenças de FGTS e multa de 40% sobre os depósitos fundiários, considerando a alegada relação celetista e
a
revelia do Estado.

III. Razões de decidir

3
.

A petição inicial atendia aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, e a ausência de documentos afetava o mérito, não configurando vício formal a justificar intimação para emenda.

4. A revelia da Fazenda Pública não produz presunção de veracidade dos fatos, em razão da indisponibilidade dos direitos em debate (CPC, art. 345, II), sendo necessário que o autor comprove os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

5. A documentação apresentada (fichas financeiras e extratos do FGTS) demonstra vínculo inicial celetista e posterior enquadramento estatutário com base no art. 19 do ADCT da CF/1988, mas não comprova diferenças específicas não recolhidas de FGTS.

6. A transposição do regime celetista para o estatutário não configura despedida sem justa causa, razão pela qual é indevida a multa de 40% sobre os depósitos fundiários (L. no 8.036/1990, art. 18, § 1o).

IV. Dispositivo.

7
.

Recurso
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 19 do ADCT; CPC,
arts
. 321, 344, 345, II e 373, I; L. no 8.036/1990, art. 18, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgRg
no REsp 1278177/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.06.2017; TST, AIRR 1002773-03.2016.5.02.0602, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida pelo
Juízo
da

3a Vara Especializada da Fazenda Públicada Comarca deCuiabános autos da
ação de reclamatória trabalhista
n.1052626-09.2019.8.11.0041, que julgouimprocedentesos pedidos de pagamento de diferenças não recolhidas de FGTS e multa de 40% sobre os depósitos fundiários, referentes ao período em que os autores foram contratados sob o regime celetista, em face doTribunal de Contas do Estado de Mato Grossoe doEstado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, os apelantes postularam, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que não foram intimados para emendar a inicial ou apresentar documentos considerados essenciais à ação, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentaram que a sentença
se encontra
descompassada em relação aos documentos acostados aos autos, alegando que juntaram fichas financeiras e extratos de FGTS obtidos mediante ação de exibição de documentos na Justiça Federal, demonstrando terem sido diligentes na comprovação de seus direitos. Argumentaram que a revelia do
Estado de Mato Grosso deveria ter sido aplicada integralmente, reconhecendo-se todos os direitos quanto ao FGTS e à multa de 40%.

Requereram a reforma da sentença para declarar a total procedência dos pedidos, com o reconhecimento do direito ao FGTS e à multa de 40%, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, com a condenação do recorrido ao pagamento de custas, taxas e honorários de sucumbência (
Id
333409398).

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso, sustentando que os apelantes nunca foram contratados pelo regime da CLT, pois não tiveram suas CTPS assinadas, tendo sido contratados pelo regime estatutário por meio de publicação de portarias. Argumentou que o vínculo estabelecido desde o início foi o regime estatutário, no qual não existe obrigação de depósito de FGTS, e que o pagamento da multa de 40% somente é
devid
o
em caso de demissão sem justa causa, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o vínculo
se encerrou
com a transposição para o regime estatutário (
Id
333409402).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, ao fundamento de que não há interesse público ou social justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica (Id
338199395
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR -
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na ação
reclamatória trabalhista
n
.
1052626-09.2019.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
333408879
):

Os Requerentes foram contratados como empregados celetistas, optantes pelo regime de FGTS antes de 1988, para cumprirem diversas funções no Requerido Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
A remuneração dos mesmos a época eram
variadas, por isso, precisaremos de informações do órgão empregador para que forneça as remunerações do período compreendido entre a admissão dos mesmos e seus afastamentos pela CLT, para a continuidade do vínculo no Regime Estatutário, no próprio TCE, agora concursados ou estabilizados.

O trabalho compreendido aos Requerentes tinha carga horária normal, compreendia 220 (duzentas e vinte) horas mensais, 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no período em que eram celetistas.

Ocorre que durante todo o período do contrato de trabalho o Requerido TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, não efetuou direito os
depósitos referente
do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) corretamente, sendo esses depósitos feitos incompletos para todos os Requerentes, correspondes a sua quota como empregador a qual deveria ter depositado ao FGTS, na segunda Reclamada CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Com a dificuldade de apurar a questão dos Requerentes, foi protocolado o processo de no 15126-67.2015.4.01.3600, autos de exibição de documentos, face a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, o qual foi devidamente apurado o que fora efetivamente depositado e sacado, bem como onde consta o período a qual
os mesmos
foram admitidos e afastados do vínculo celetista
(...)

Seu saldos
onde tiveram créditos e saques nas contas do FGTS, também
encontra-se
disponível em anexo, visando realizar a base para que seja feita uma perícia judicial contábil. Diante dos fatos expostos motiva-se a busca da tutela jurisdicional pelos Requerentes com a presente reclamatória trabalhista.

A
ação foi julgada improcedente
(Id
333409396
).

Os apelantes arguiram
preliminar
de
nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau não os intimou para emendar a inicial em relação aos documentos tidos como faltantes para o deslinde processual, violando o art. 321 do CPC.

O art. 321 do CPC estabelece que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

No caso em análise, verifica-se que a petição inicial preenchia os requisitos formais dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não apresentando defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

A questão apontada pelo magistrado na sentença refere-se à insuficiência probatória quanto ao direito material alegado, e não a defeitos formais da petição inicial que justificassem a determinação de emenda.

A ausência de documentos que comprovassem as diferenças ou ausência de depósitos do FGTS, conforme apontado na sentença, constitui matéria de mérito, relacionada à comprovação do direito material alegado, e não vício formal da petição inicial. Nesse contexto, não havia obrigação do magistrado de determinar a emenda da inicial para juntada de documentos adicionais.

Ademais, os apelantes tiveram ampla oportunidade de instruir adequadamente o feito durante a fase postulatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. O processo tramitou regularmente, sendo que os apelantes poderiam ter juntado os documentos que entendessem necessários à comprovação de seu direito.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise do direito dos apelantes ao recebimento de diferenças não recolhidas de FGTS e da multa de 40% sobre os depósitos fundiários, referentes ao período em que alegam terem sido contratados sob o regime celetista.

Os apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada para reconhecer a revelia do Estado de Mato Grosso e seus efeitos plenos.

De fato, conforme reconhecido na sentença, a contestação foi apresentada intempestivamente, o que atraiu os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.

Contudo, tratando-se da Fazenda Pública,
a
revelia opera efeitos relativos, não induzindo automaticamente à procedência dos pedidos.

O art. 345, II, do CPC estabelece expressamente que os efeitos da revelia não se produzem quando
“
o litígio versar sobre direitos indisponíveis
”
.

No caso em análise, por envolver direitos e interesses da Fazenda Pública, que são, por natureza, indisponíveis, os efeitos da revelia são mitigados, não dispensando a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, mesmo diante da revelia da Fazenda Pública, não se dispensa a análise das provas e a verificação da procedência do pedid
o:

Segundo jurisprudência consolidada no STJ, inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Precedentes
.
(STJ -
AgInt
no
AgRg
no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,
Data de Julgamento: 20/06/2017)

Osefeitosdarevelianão se aplicam às autarquias e órgãos da AdministraçãoPública, conforme entendimento pacificado pelo STJ, pois aFazendaPúblicanão está sujeita à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa.

(N.U 1000541-55.2022.8.11.0004,
Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025)

Portanto, mesmo diante da revelia do Estado de Mato Grosso, é necessário analisar as provas constantes dos autos para verificar se os apelantes comprovaram os fatos constitutivos de seu direito.

Os apelantes alegam que a sentença está descompassada com os documentos acostados aos autos, pois foram juntadas fichas financeiras dos requerentes e extratos de contas do FGTS, e que foram diligentes ao buscar os extratos de FGTS por meio de ação de exibição de documentos na Justiça Federal.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que os apelantes apresentaram fichas financeiras e extratos de contas do FGTS, que demonstram que foram contratados inicialmente sob o regime celetista,
(Ids
333409350
,

333409354
,
333409355
,
333409356
,
333409361
,
333409368
e
44375653
).

Os documentos juntados aos autos, especialmente as fichas funcionais dos servidores, demonstram que os apelantes foram inicialmente contratados sob o regime celetista e, posteriormente, com o advento da Constituição Federal de 1988, foram enquadrados no regime estatutário, com fundamento no art. 19 do ADCT, que assegurou estabilidade aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição.

Quanto ao FGTS, os extratos juntados aos autos demonstram que houve depósitos em contas vinculadas dos apelantes, porém não há
elementos suficientes para aferir se houve diferenças não recolhidas, como alegado na inicial.

Os apelantes
se
limitaram a afirmar genericamente que existem diferenças não recolhidas, sem especificar quais seriam essas diferenças e sem apresentar cálculos ou demonstrativos que evidenciassem os valores que entendem devidos.

No que se refere à multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, razão assiste ao magistrado de primeiro grau. A multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, prevista no art. 18, §1o, da Lei no 8.036/1990, é devida apenas em caso de despedida sem justa causa pelo empregador.

No caso em análise, não houve despedida, mas sim transposição do regime celetista para o estatutário, com fundamento no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a transposição do regime celetista para o estatutário não configura despedida sem justa causa, não ensejando o pagamento da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS.

N
esse sentido:

Cabe destacar, sob a ótica do critério político de exame da transcendência, que o TST tem entendido que a transmudação do regime celetista para o estatutário não configura hipótese de dispensa sem justa causa, uma vez que o vínculo laboral continua existindo, ocorrendo apenas a modificação do regime jurídico aplicável,
motivo pelo qual não tem direito o empregado à multa de 40% sobre o FGTS. Precedentes.

(TST - AIRR: 10027730320165020602, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 30/09/2025, 6a Turma, Data de Publicação: 06/10/2025)

Portanto, não há direito à multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, uma vez que não houve despedida sem justa causa, mas sim transposição do regime celetista para o estatutário.

Quanto às alegadas diferenças não recolhidas de FGTS, os apelantes não comprovaram de forma específica e individualizada quais seriam essas diferenças, limitando-se a afirmar genericamente que existem valores não recolhidos. Embora tenham juntado extratos de contas do FGTS, não apresentaram cálculos ou demonstrativos que evidenciassem as diferenças alegadas.

Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em análise, os apelantes não se desincumbiram desse ônus, pois não comprovaram de forma específica e individualizada as diferenças não recolhidas de FGTS que alegam existir.

C
om a transposição para o regime estatutário, cessou a obrigação do empregador de recolher o FGTS, uma vez que esse benefício é próprio do regime celetista, não sendo devido aos servidores estatutários
.

Portanto, não há como acolher o pedido de pagamento de diferenças não recolhidas de FGTS, uma vez que os apelantes não comprovaram de forma específica e individualizada quais seriam essas diferenças.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026